Tribunal: TJSP
Processo: 1052375-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço de telefonia. Ação visando a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na fatura por serviço não contratado e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa de telefonia a restituir o valor cobrado indevidamente na forma simples e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Inconformismo da empresa ré que

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço de telefonia. Ação visando a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na fatura por serviço não contratado e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa de telefonia a restituir o valor cobrado indevidamente na forma simples e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Inconformismo da empresa ré que alega exercício regular do direito. Sem razão. Ausência de prova da contratação dos serviços cobrados. Cobrança indevida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052375-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado BRUNO BORGES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052375-18.2019.8.26.0576 -Voto no 22503
2
APELAÇÃO. Prestação de serviço de telefonia. Ação
visando a restituição em dobro do valor cobrado
indevidamente na fatura por serviço não contratado e
indenização
por
dano
moral.
Sentença
de
parcial
procedência, que condenou a empresa de telefonia a restituir
o valor cobrado indevidamente na forma simples e
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Inconformismo da empresa ré que alega exercício regular do
direito. Sem razão. Ausência de prova da contratação dos
serviços cobrados. Cobrança indevida. Dano moral
configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso não
provido.
VOTO n° 22503
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil
S/A contra a r. sentença de fls. 108/119 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, proposta
por Bruno Borges de Carvalho, para: a) condenar a parte requerida à
restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de “Serviços
digitais G4U, DKids, ESPN” mencionados na inicial, bem como os que
se vencerem no curso dos autos, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; b) condenar ainda a ré ao pagamento da quantia de R$
3.000,00 a título de danos morais, corrigido pela Tabela prática do TJSP
desde o arbitramento (S. 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em face da sucumbência mínima do autor, a parte ré
também foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apela a parte ré (fls. 122/135) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando que (A) a parte apelada efetivamente manifestou
seu interesse na contratação do serviço (fls. 126); (B) jamais houve
qualquer acréscimo no valor da fatura, exceto eventuais valores
decorrentes do reajuste anual do plano ou de encargos de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052375-18.2019.8.26.0576 -Voto no 22503
3
decorrentes do atraso no pagamento das faturas (fls. 127); (C) limitou-
se a cobrar o valor previamente acordado com a parte requerida pela
prestação do serviço contratado e por isso não se trata de cobrança de
quantia excedente, inexistindo, por consequência, os alegados danos
materiais (fls. 128); (D) é indevida a devolução em dobro do valor
supostamente cobrado (fls. 128); (E) inexiste dano moral, pois não
verificado qualquer lesão ou prejuízo realizado pela ré (fls. 129); (F)
subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido para
atender aos critérios da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa da parte autora (fls. 133); (G) condenação em honorários
deve-se levar em conta valor justo e razoável aos trabalhos realizados,
tendo em vista tratar-se de processo digital (fls. 134).
Recurso
devidamente
processado.
Apresentadas
Contrarrazões a fls. 138/146.

FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido a
fls. 136/137.
No mais, trata-se de ação visando restituição de
valor pago indevidamente e dano moral.
O autor apelado afirma, em sua petição inicial, não
ter contratado os serviços cobrados em sua fatura denominados
“Serviços Digitais” desde o mês de setembro de 2018 (fls. 5).
Por outro lado, afirma a empresa de telefonia que
contratou com o recorrido, razão pela qual agiu no exercício regular do
seu direito ao efetuar a cobrança.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052375-18.2019.8.26.0576 -Voto no 22503
4
A relação jurídica existente entre as partes está
pautada no Código de Defesa do Consumidor, e diante da afirmação do
recorrido de que não contratou o serviço cobrado, correta a sentença que
inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, ante a impossibilidade
de o autor fazer prova de fato negativo.
Diante disso, cabia à apelante comprovar, com base
no artigo 373, II do Código de Processo Civil, que houve a contratação
objeto da cobrança, o que não ocorreu.
A empresa de telefonia não trouxe ao processo prova
da alegada contratação que poderia ser realizada, mediante a juntada do
contrato que alega ter firmado com o cliente, ou se a contratação se deu
via telefone poderia ter juntado mídia das conversas telefônicas.
E nem se alegue ato de terceiro estelionatário ou
culpa exclusiva da vítima como causas de exclusão da responsabilidade.
A apelante assumiu o risco de sua atividade e, por isso, deve suportar tal
ônus, sem querer transferi-lo para o recorrido.
Assim, não resta dúvida de que a conduta ilícita
praticada pela empresa apelante, ao cobrar indevidamente o autor,
configura dano moral, pois supera o mero aborrecimento já que suas
reclamações não foram levadas em conta pela ré, sendo obrigado a
ingressar com ação judicial para impedir a continuidade da cobrança
indevida.
Destarte, o valor fixado de R$ 3.000,00 não
comporta minoração, pois respeita os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, visando, ainda, coibir outras práticas abusivas de
mesma natureza pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052375-18.2019.8.26.0576 -Voto no 22503
5
Fica prejudicado o pleito acerca da reforma da
condenação na repetição em dobro do indébito, vez que a sentença
condenou a empresa de telefonia a restituir de forma simples os valores
pagos indevidamente pelo recorrido.
Ademais, evidente que o autor apelado sucumbiu do
mínimo pedido (restituição em dobro) e por isso, correta a sentença que
condenou apenas a demandada a arcar com o ônus integral da
sucumbência.
De acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, em favor do patrono do
apelado, valor adequado e proporcional ao caso concreto.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)